Tribunal: STF
Processo: AR 2872
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE RESCINDIR DECISÃO PELA QUAL MANTIDO ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA SOBRE A INVALIDADE DE INGRESSO EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA CONTRARIEDADE A NORMA JURÍDICA. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.